Tribunal: STF
Processo: ARE 1589304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA CF/88. TUTELA CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO PREVISTO NO E § 4º, DO ART. 66 DA LCE Nº 308/2005. LEGISLAÇÃO EXTENSÍVEL AOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DA LCE Nº 308/2005. INATIVIDADE DO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 90 A 92 DA LEI ESTADUAL Nº 4.630/1976. ADVENTO DA LCE Nº 692/2021. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM/RN). REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DA VINCULAÇÃO À LCE Nº 308/2005. ART. 36, IV, DA LCE Nº 692/2021. REQUISITOS NECESSÁRIOS PREENCHIDOS ANTES DE 29/12/2021. DECRETO ESTADUAL Nº 29.441/2019. DIREITO ADQUIRIDO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO IPCA-E, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a parte autora não atingiu todos os requisitos necessários para implementação de sua aposentadoria voluntária no serviço público, tendo em vista que nasceu em 1º/08/1973, pelo que atingiu o tempo de contribuição de 30 (trinta) anos em 29/9/2023, todavia, não preencheu o requisito de idade eis que só contava com 50 (cinquenta) anos de idade na data da sentença, necessitando de mais 10 (dez) anos de contribuição ou a redução na idade, a partir das contribuições excedentes a partir de 30/9/2023.
2 – Em suas razões recursais, a parte recorrente alegou, em síntese, que teve seu direito assegurado administrativamente, após ter implementado todos os requisitos para a reserva remunerada em data de 21/09/2021, tendo sido considerado no cômputo de seu tempo de serviço a utilização de duas licenças especiais não gozadas, de 06 (seis) meses cada. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. Conforme consta em processo administrativo de abono de permanência acostado, a parte recorrente preencheu os requisitos de inatividade em 21/09/2021.
3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido e conhecido.
4 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC.
5 – A concessão do abono de permanência deve ser feita desde a data da implementação dos requisitos para a reserva remunerada estabelecidas em legislação própria, no valor equivalente à contribuição previdenciária do militar estadual, até o dia anterior à data da inatividade, à idade compulsória ou até a data de sua implantação, o que vier primeiro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, nos termos do art. 40, §19, da CF/88 c/c o art. 66, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, legislação extensível aos militares por força do seu art. 6º, III. Trata-se, pois, de uma garantia com eficácia plena e aplicabilidade imediata, implementada quando do preenchimento dos requisitos ali previstos, não havendo exigência de requerimento administrativo prévio (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020).
6 – A passagem do policial-militar à inatividade por transferência para a reserva remunerada ocorre quando conte, no mínimo, com 30 (trinta) anos de serviço ou alcance as idades limites previstas na legislação específica, conforme disposto nos arts. 90 a 92 da Lei Estadual nº 4.630, de 16 de dezembro de 1976, com alterações até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 692, de 28 de dezembro de 2021.
7 – O policial militar faz jus à licença especial de 6 (seis) meses a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, quando a requerer, cujos períodos não gozados são computados em dobro para fins exclusivos da contagem de tempo para a inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais, conforme previsto no art. 65 da Lei Estadual nº 4.630/1976.
8 – O abono de permanência previsto aos policiais militares foi expressamente revogado em 29/12/2021, com a entrada em vigor da LCE nº 692/2021, assim como a condição do militar de segurado do Regime Próprio de Previdência Social do Estado (LCE nº 308/2005), conforme se extrai do art. 36, IV, da LCE nº 692/2021, em consonância com o comando normativo dos arts. 24-D e 24-E, parágrafo único, do Decreto-lei nº 667, inserido pela Lei nº 13.954/2019.
9 – O militar que preencheu os requisitos legais para transferência à reserva remunerada até 29/12/2021 faz jus à concessão do abono de permanência nos moldes da LCE nº 308/2005, em decorrência da publicação do Decreto Estadual nº 29.441/2019, o qual atende ao disposto no art. 26 do Decreto-lei nº 667, inserido pela Lei nº 13.954/2019, observada a vigência da LCE nº 692/2021.
10 – O termo inicial de incidência dos juros, em face da liquidez da obrigação (art. 397 do Código Civil) e da correção monetária (Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça), flui a partir do ato ilícito (AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 e AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019).
11 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente